Tribunal: TJDFT
Processo: 0749771-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA ACOLHIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. TIROCÍNIO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que acolheu preliminar de ilicitude da prova decorrente de busca e apreensão pessoal e absolveu o réu da imputação de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade das provas obtidas a partir de abordagem policial realizada com base em denúncia anônima especificada, que indicava local, vestimentas e características físicas do acusado, bem como à consequente possibilidade de prosseguimento da ação penal.
III. Razões de decidir:
3. Restou demonstrado nos autos que a abordagem policial decorreu de denúncia anônima especificada, contendo elementos concretos posteriormente confirmados em diligência in loco, como as características pessoais e o local onde se encontrava o apelante.
4. Além da denúncia anônima, destacou-se o tirocínio policial — aptidão prática desenvolvida na rotina do policiamento ostensivo — como fundamento adicional para a fundada suspeita, legitimando a abordagem.
5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 955.637/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025), denúncias anônimas especificadas, acompanhadas de diligências mínimas de verificação, autorizam a busca pessoal e veicular, afastando eventual mácula quanto à licitude das provas.
6. Distinguishing em relação à jurisprudência invocada pelo juízo sentenciante (Acórdão 1986452), na medida em que, no presente caso, a abordagem foi direcionada apenas ao indivíduo cuja descrição foi corroborada, não se configurando prática de diligência generalizada ou aleatória (“fishing expedition”).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.